Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), rejeitou a impugnação do executado à penhora de valores em sua conta bancária, sob o fundamento de que não foi comprovado o caráter alimentar dos valores bloqueados. O agravante sustenta que os valores penhorados são inferiores a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados em conta bancária do executado, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis independentemente da comprovação de sua destinação como reserva para o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. É impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos, ainda que se encontre depositado em conta corrente.
4. No caso concreto, a penhora recaiu sobre o montante de R$ 1.162,46, valor muito inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos, razão pela qual a constrição deve ser afastada.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024. STJ. AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. STJ. REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.